Tribunal: CARF
Processo: 10480.728260/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de compensação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 26/04/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE TERCEIROS. VEDAÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos não passíveis de compensação por expressa disposição legal, tal como, a indicação de créditos de terceiros (art. 18, §§ 2o e 4o, da Lei no10.833/2003, com redação dada pela Lei no11.196/05, c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96 e art. 74, §12, inciso II, alínea ?a, da Lei no 9.430/1996).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728260/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.779 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN,
iniciando-se a contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das
declarações de compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 26/04/2006
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DECORRENTE
DE
TERCEIROS.
VEDAÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos
não passíveis de compensação por expressa disposição legal, tal como, a
indicação de créditos de terceiros (art. 18, §§ 2o e 4o, da Lei no10.833/2003,
com redação dada pela Lei no11.196/05, c/c do art. 44, inciso I (do caput) da
Lei no. 9.430/96 e art. 74, §12, inciso II, alínea “ a, da Lei no 9.430/1996).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728260/2011-11
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de impugnação ao Auto de Infração (AI) de fls. 3 a 8,
acompanhado pelas planilhas e Informações Fiscais de fls. 9 a 14, e que trata de
lançamento de Multa pela “compensação indevida efetuada em declaração prestada
pelo sujeito passivo”, especificamente, Multa Isolada decorrente de compensação
considerada não declarada.
Os lançamentos foram realizados com lastro nas Informações
SAPAC/DRF/Recife no 177/2011 e 043/2011, e dos Despachos Decisórios de
04/06/2008, processo no 19647.003308/2005-52, e de 29/02/2011, processo no
14766.000026/2011-71, nos quais a autoridade competente considerou as
compensações não declaradas (fls. 58 a 121).
O lançamento foi feito com base no art. 18, §4o, da Lei no 10.833/03, com
redação dada pela Lei no 11.051/04.
O demonstrativo “Cálculo das Multas Isoladas” consta da fl. 9.
A impugnação (fls. 133 a 144) foi apresentada em 20/10/2011.
Preliminarmente, defendeu ter decaído o direito da Fazenda Pública em lançar
as multas aqui questionadas, devendo ser aplicado ao caso o art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional (CTN), quanto aos débitos, e o art. 173, I, do mesmo diploma,
quanto à multa isolada a eles vinculada.
Em particular, defendeu que, em se tratando de pedidos de compensação (sic)
protocolizados em 2005, o prazo de decadência iniciou em 1o de janeiro de 2006 e
findou em 31 de dezembro de 2010. A possibilidade de lançamento, realizado em
setembro de 2006, portanto, estaria, segundo seu entendimento, afastada pela
ocorrência da decadência.
Quanto ao mérito do lançamento da multa, defendeu a não aplicação da multa
isolada, uma vez que teria parcelado os tributos objeto das compensações com o
acréscimo de multa moratória de 20%.
No detalhamento de sua defesa, argumentou que em nenhum momento tratou-se
a compensação pretendida como uma das situações enquadradas nos art. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio), o que seria necessário para configurar
a hipótese de exigência da referida multa.
Acrescentou que o mero indeferimento de pedido de ressarcimento ou de
compensação, que correspondem ao exercício do direito de petição, não poderia
resultar em aplicação de multa.
Por último, destacou que, caso não aceitos os argumentos anteriores, há que se
considerar, ainda, o princípio da retroatividade benigna das normas tributárias,
estipulado pelo CTN, em seu art. 106, II.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Mais uma vez, a reclamante defende que, para o caso em questão, não se
configurou qualquer das hipóteses previstas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, e que,
portanto, caso lhe fosse aplicada multa isolada, deveria ser nos percentuais
determinados pela Lei no12.249/2010.
Ainda assim, defende que, qualquer que seja o percentual aplicado, a base de
cálculo da multa deveria ser o “quantum do tributo não recolhido tempestivamente”, e
não sobre o montante do tributo, já acrescido da multa de 20%. Acrescenta que
entendimento diverso equivale a legitimar bis in idem (multa isolada mais multa de
mora).
Ao final, requereu:
Que seja reconhecida a decadência, implicando a improcedência do AI;
Que o AI seja declarado improcedente por não ter a situação fática configurado
sonegação, fraude ou conluio, nos termos da legislação;
Caso ainda se entenda aplicável a multa isolada, que o seja no percentual de
50%, pela retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Impugnação do
contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MULTA
ISOLADA.
DECADÊNCIA
O prazo da contagem decadencial para o lançamento da multa isolada por
compensação não declarada inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da transmissão do PER/DCOMP objeto da decisão que assim
a considerou.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
LANÇAMENTO
É cabível o lançamento de ofício da multa isolada sobre o valor do
débito, cuja compensação foi considerada não declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no art.18, §4o, da Lei no10.833/2003, art.31, §5o, da IN SRF
no600/2005 e art.39, §6o, da IN RFB no 900/2008,, decorrente de compensações consideradas não
declaradas constantes dos processos nos 19647.003308/2005-52 e 14766.000026/2011-71. As
compensações foram consideradas não declaradas tendo em vista a impossibilidade de
compensação de crédito com débito de terceiros (art. 74, §12, II, “ a” , da Lei n ° 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei n°11.051, de 2004).
Em sede preliminar, a recorrente alega que teria ocorrido decadência da multa
isolada lançada, pois, embora concorde que a norma aplicável ao caso é o inciso I, art.173, do
CTN, discorda do termo inicial para início da contagem de prazo utilizada pela fiscalização.
Segundo entende, o termo inicial deve ser a data do fato gerador do tributo que deu origem a
compensação e a aplicação da multa isolada, sendo que o Auditor incorretamente utilizou como
data inicial aquela relacionada com a transmissão da PERDCOM.
Sem razão a recorrente, isso porque a multa isolada é aplicada sobre
compensações consideradas não declaradas e o ato que concretiza a informação prestada da
compensação é a transmissão da PERDCOMP, devendo essa data ser considerada como termo
inicial para a contagem de prazo decadencial, não havendo, assim, qualquer relação com o fato
gerador do tributo que deu origem à compensação.
O procedimento adotado pela Fiscalização também está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp no1.137.738, julgado no rito
dos recursos repetitivos, conforme denota o trecho abaixo reproduzido:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.543-C,
DO
CPC.
COMPENSAÇAO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS.
LEI 8.383/91.
LEI9.430/96.
LEI 10.637/02.
REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
LEGISLAÇAO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. ART.170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇAO. MAJORAÇAO.
SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇAO DO ART.535 DO CPC NAO CONFIGURADA.
(...)
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se
tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(EREsp 488992/MG).
Assim, tendo em vista que a referida declaração de compensação foi transmitida
em 26/04/2006, o prazo inicial para contagem da decadência começa a contar em 01/01/2007,
encerrando-se em 01/01/2012 e podendo o lançamento ser feito até 31/12/2011. Como a ciência
do auto de infração se deu em 21/09/2011, não se observa a ocorrência de decadência no período
lançado, nos termos do inciso I, art.173, do CTN.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Alternativamente, a recorrente defende que, ainda que se considere como marco
inicial a data da transmissão do pedido de compensação, teria ocorrido a decadência pois entre os
23/05/2005 e 23/01/2006, a recorrente apresentou pedidos de compensação (em formato papel),
constantes do PAF no 19.647.003308/2005-52 que ficaram aguardando exame por parte da
autoridade fiscal. Entretanto, por um lapso do seu contador, em 26/04/2006, os mesmos débitos
(já objeto de compensação específico) foram objeto de DCOMPs em formato eletrônico. Assim,
pleiteia que seja considerado como marco inicial para contagem da decadência as DCOMPs
anteriormente apresentadas em meio de papel, conforme tabela abaixo:

Conforme se observa na informação fiscal de e-fls. 58 a 107, informação que
decorreu das constatações presentes no processo no19.647.003308/2005-52, a compensação foi
analisada pela Autoridade Fiscal, nesse processo citado, utilizando-se como referência os valores
declarados de forma eletrônica, por meio das PERDCOMPs apresentadas pela empresa e listadas
na referida informação fiscal. Entendo que não cabe mais se discutir no presente processo de
multa isolada questões afetas ao processo de compensação que, inclusive, foi decidido
definitivamente. Por conseguinte, não deve ser conhecido esse aspecto suscitado no recurso
voluntário, uma vez que a análise do presente Recurso Voluntário restringe-se à verificação da
procedência das multas isoladas lavradas em razão do despacho decisório que considerou como
“não declarada” as DComps listadas na planilha de e-fls.09, uma vez que essas objetivaram
compensar débitos de diversos tributos federais com créditos originário de terceiros,
procedimento vedado pelo art. 74, §12o, da Lei 9.430/1996,
Ademais, à época de ocorrência dos fatos, como bem ressaltado no acórdão
recorrido, o instrumento previsto pela legislação para se declarar as compensações era por meio
de Declaração de Compensação gerada a partir do programa PERDCOMP para transmissão à
SRF (posteriormente Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB), conforme consta nas INs
SRF no 320/2003, 360/2003 e alterações posteriores.
Desta feita, entendo que os valores lançados no auto de infração não foram
atingidos pela decadência.
No que concerne ao item III.2 do recurso voluntário denominado “Erro na eleição
do aspecto temporal da multa isolada”, no qual a recorrente questiona a correção do período de
apuração utilizado pela autoridade fiscal e pede a nulidade da autuação, entendo que essa questão
não foi prequestionada na Impugnação.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Tem-se que temas não suscitados em sede de impugnação, não podem mais ser
analisados nesta instância administrativa, à exceção de matérias de ordem pública, tendo
ocorrido, no caso, a preclusão, de acordo com o art.17 do Decreto no70.235/72.
Da mesma forma, as temáticas suscitadas no mérito relativas aos itens “III.3-
Direito Intertemporal e regramento aplicável para compensações”, III.4-Impossibilidade de
aplicação de multa isolada para os pedidos anteriores à Lei no11.196/2005”, entendo que essas
questões não foram prequestionadas ou abordadas na Impugnação, valendo aqui as mesmas
considerações do item anterior.
Por ora, vale informar que as PERDCOMPs objeto da autuação se encontram
listadas nas e-fls.09 dos autos, na qual consta que todos as declarações foram transmitidas na
data de 26/04/2006, estando, portanto, correta o enquadramento legal, vigente à época, utilizado
pela Fiscalização para o período autuado (e-fls.10 a 12), qual seja, o art. 18, §4o, da Lei
no10.833/2003, com redação dada pela Lei no11.196/05, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso.

Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei no11.941,
de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(negritos nosso)
Assim, por expressa previsão legal (art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003), a
autoridade fiscal agiu corretamente ao lançar, de ofício, a multa isolada nos casos em que as
Declarações de Compensação (DComp) foram consideradas como “ não declaradas” em razão
da utilização de créditos de terceiros (art. 74, §12, inciso II, alínea “ a, da Lei no 9.430/1996).
No que se refere às alegações de ter havido denúncia espontânea pelo fato da
empresa ter parcelado os débitos não compensados, o que deveria impedir a lavratura do auto de
infração da multa isolada, também não procede. Entendo que o parcelamento realizado pela
recorrente não têm potencial para cancelar a multa isolada lançada, tendo em vista que não há
previsão legal para se excluir a aplicação da multa nesse caso. A situação de fato prevista em lei
ocorreu anteriormente ao parcelamento, atinente à compensação ser considerada não declarada, e
isso, por si só, é bastante e suficiente para aplicação da multa isolada. Com a aplicação dessa
multa se procura punir a conduta anterior do contribuinte de ter apresentado declaração de
compensação que indiquem créditos com vedação expressa em lei, como, por exemplo, créditos
de terceiros, crédito-prêmio, título público, decisão judicial não transitada em julgado,
inadmissíveis para quitar débitos, os quais, diante da não aceitação da compensação pela
autoridade tributária, deverão posteriormente ser quitados, como procedeu a empresa, mas esse
fato (quitação dos débitos informados na declaração) não tem qualquer influência sobre a multa
isolada lançada.
Quanto bis in idem ocorrido, pela incidência sobre o débito de multa de mora e de
multa isolada, entendo que também não procede, pois as situações previstas para aplicação
dessas multas são totalmente distintas, havendo distinção clara nas suas finalidades. A multa
moratória não têm caráter punitivo, a sua finalidade primordial é desestimular o cumprimento da
obrigação fora de prazo. Elas são devidas quando o contribuinte estiver recolhendo
espontaneamente um débito vencido. A multa isolada, ora aplicada, por sua vez, como antes
afirmado, tem caráter punitivo, visando desestimular que os contribuintes informem em
declarações de compensações créditos com vedação expressa em lei. Portanto, é perfeitamente
possível as duas multas coexistirem e serem aplicadas sobre os mesmos débitos, mas com
motivações diferentes, como já esclarecido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital